Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-42.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DAS DEFESAS.

Apelo defensivo requerendo, preliminarmente, reconhecimento de nulidade em razão de falha técnica no depoimento da acusada, além dos deferimentos para recorrer em liberdade, concessão de prisão domiciliar e transferência de unidade prisional. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DAS DEFESAS.

Apelo defensivo requerendo, preliminarmente, reconhecimento de nulidade em razão de falha técnica no depoimento da acusada, além dos deferimentos para recorrer em liberdade, concessão de prisão domiciliar e transferência de unidade prisional. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena, aplicação da forma privilegiada do tráfico de drogas, gratuidade de justiça e conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (Defesa de YARA). Pretendida a redução da pena, com reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas, além de abrandamento de regime e conversão da pena corpórea por restritiva de direitos (Recurso de ALEXSANDRO).

1) Preliminares. A) Apelação em liberdade. Inviabilidade. Em virtude tanto do momento de análise que ora se procede da própria apelação, bem como por se encontrar devidamente justificado o indeferimento. Mantida, por fim, a medida cautelar em face da ré YARA, por inalteradas as condições. B) Nulidade da audiência de instrução. Argumento apresentado apenas em sede recursal. Vedado o uso de "nulidade guardada" em prestígio à boa-fé processual. Precedentes do C. STJ. Preclusão lógica e consumativa. Não bastasse, não há violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, CF), bem como da legalidade das provas (artigo 5o, inciso LVI, CF), já que o objeto recursal, falha na gravação do interrogatório da ré YARA, foi devidamente suprido com a designação de audiência de continuação, sendo, no mesmo momento consignando pelo juízo a quo a falha nos sistemas de internet em todo o Estado de São Paulo. Sem razão, dessa forma, para irresignação. C) Demais preliminares que se confundem com o mérito da demanda.
2) Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Depoimentos dos agentes públicos uníssonos e coerentes. Acusados que foram presos em flagrante transportando grande quantidade de entorpecente (273,38kg de "maconha"), sendo confessado pelo réu ALEXSANDRO que saiu do estado do Paraná com direção ao estado de São Paulo, ratificando a mercancia ilícita interestadual. Ademais, a alegação dos acusados de não terem ciência que havia grande quantidade de entorpecente dentro do veículo cai por terra diante das circunstâncias demonstradas nos autos, como traseira do carro rebaixada pelo peso da droga, forte odor do entorpecente, entre outras considerações. Condenações mantidas.
3) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Inviabilidade. Basilar já fixada no mínimo legal, mesmo diante da exacerbada quantidade de entorpecente apreendido (273,38kg de "maconha"), com intuito de se evitar "bis in idem" na primeira e na terceira fases. Impossibilidade de fixação abaixo do mínimo. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 em favor de ambos os réus. Impossibilidade. Elevada quantidade de droga apreendida (273,38kg de "maconha), a demonstrar que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, mesmo diante da primariedade. Precedentes. Impedimento do benefício.

4) Regime prisional A) Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal. B) Fixação de prisão domiciliar. Inviabilidade. Imposição, de regime fechado, levando em consideração circunstância desfavorável, na forma do artigo 33, §3o, do CP e 42 da Lei de Drogas. Inviabilidade do aberto. O simples fato de ser mãe de crianças pequenas não lhe dá automaticamente direito líquido e certo à concessão do benefício, que deverá ficar a critério do juiz. Imprescindibilidade para os cuidados das crianças não demonstrada. Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade da agente, pela disseminação do vício, colocando em risco a saúde pública. Prisão domiciliar incompatível com o regime fechado imposto, tratando-se, então, em análise posterior, de questão de competência do Juízo das Execuções, assim como o requerimento de transferência de presídio para cumprimento da pena.

5) Substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos. Inviabilidade. Incompatibilidade com o regime fechado (e "quantum" aplicado), com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.
6) Afastamento da pena de multa. Inviável afastamento da pena de multa. Inexiste qualquer amparo legal para pedido de afastamento da pena de multa, nem sequer em face da condição econômica da condenada. Assim como a pena privativa de liberdade, a imposição de pena de multa decorre de cominação legal, a todos imposta, dentro dos parâmetros previstos para o delito em exame, servindo a situação econômica do condenado, tão só, como parâmetro para a fixação do valor de cada diária. Precedentes.

7) Justiça Gratuita. Indeferimento. Ré acompanhada por procurador particular e que não comprovou adequada insuficiência econômica. Pleitos afastados.

Negado provimento.